Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

	Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).
Em 9/12/2025, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO comunicou a esta SUPREMA CORTE que o apenado teria apresentado novas intercorrências médicas, que justificariam a realização de imediata intervenção cirúrgica (eDoc. 115). 
Em 11/12/2025, determinei a realização de perícia médica oficial, pela Polícia Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, para avaliar a necessidade da intervenção cirúrgica apontada pela defesa (eDoc. 143). 
	Em 19/12/2025, a Polícia Federal encaminhou aos autos o resultado da perícia médica oficial, realizada em 17/12/2025, através do Laudo 2924/2025 (eDocs. 213-214), tendo sido autorizada a realização da intervenção cirúrgica. 
Em 23/12/2025, a defesa peticionou solicitando data de internação e indicando o dia da realização da intervenção cirúrgica.
Conforme determinado na decisão do dia 19/12/2025, abri vistas para a Procuradoria Geral da República.


	É o relatório. DECIDO. 

Em decisão do dia 19/12/2025, autorizei a realização de intervenção cirúrgica no custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO, em virtude de ser “portador de hérnia inguinal bilateral que necessita reparo cirúrgico em caráter eletivo”, conforme indicado pelo Laudo Pericial da Polícia Federal.
Na data de hoje, a Defesa peticionou solicitando data de internação e indicando o dia da realização da intervenção cirúrgica, apontando que:

 “[a] fim de que cirurgia indicada pela equipe médica e confirmada pela perícia realizada pela Polícia Federal seja realizada, e conforme agenda da equipe médica responsável pelo procedimento cirúrgico, requer-se que o Peticionário seja conduzido e internado no hospital DF Star, na data de amanhã, quarta-feira, dia 24 de dezembro, a fim de que possa ser submetido aos exames necessários e preparatórios ao procedimento cirúrgico”, destacando que “a cirurgia indicada pela equipe médica será realizada no dia seguinte à realização de referidos exames, ou seja, no dia 25 de dezembro” (eDoc. 236).

A Procuradoria Geral da República não se opôs aos pedidos de condução do apenado ao Hospital DF Star para realização de exames preparatórios e posterior cirurgia (eDoc 242):

O teor do Laudo de Perícia Criminal Federal n. 2924/2025 – INC/DITEC/PF indicou que a realização do procedimento cirúrgico requerido, em caráter eletivo, seria recomendada. Intimada, a defesa apresentou datas correspondentes para realização de exames necessários e da cirurgia eletiva. 
Dadas as informações fornecidas, não se vislumbra óbice ao acolhimento dos pedidos. 
A Procuradoria-Geral da República não se opõe aos pedidos de condução do apenado Jair Messias Bolsonaro ao Hospital DF Star em 24.12.2025 para realização de exames preparatórios para posterior cirurgia em 25.12.2025.

Diane do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme solicitado pela Defesa, AUTORIZO O DESLOCAMENTO E INTERNAÇÃO de JAIR MESSIAS BOLSONARO PARA O HOSPITAL DF STAR, no dia 24 de dezembro de 2025, para a REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, no dia 25 de dezembro de 2025.
DETERMINO, ainda, que:

    1) O transporte e segurança do custodiado deverão ser realizados pela Polícia Federal de maneira discreta e o desembarque deverá ser feito nas garagens do hospital;
A Polícia Federal deverá, previamente, entrar em contato com o Diretor do Hospital DF Star, Dr. Allison Bruno Barcelos Borges, para combinar os termos e condições da internação. 

2) A Polícia Federal deverá providenciar a completa vigilância e segurança do custodiado durante sua estadia, bem como do hospital, mantendo equipes de prontidão. A Polícia Federal deverá garantir, ainda, a segurança e fiscalização 24 (vinte e quatro) horas por dia, mantendo, no minimo 2 (dois) policiais federais na porta do quarto do hospital, bem como as equipes que entender necessárias dentro e fora do hospital.
Está vedado o ingresso no quarto hospitalar de computadores, telefones celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos, salvo obviamente os equipamentos médicos, devendo a Polícia Federal assegurar o cumprimento da restrição.

AUTORIZO a presença da esposa do custodiado, Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, como acompanhante durante toda sua internação, observadas as regras do hospital. As demais visitas somente poderão ocorrer com prévia autorização judicial.

Dê-se ciência da presente decisão à Polícia Federal.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente